Tribunal: TJBA
Processo: 8015717-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015717-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

ESPÓLIO: JOSEFA FERREIRA ALENCAR NOVAES e outros

Advogado(s): ORLANDO MOTA RIBEIRO, ANDREA SILVA DE AMORIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IX, DO CPC (INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO).
NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA LIDE. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO ÀS PARCELAS PRETÉRITAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Configura-se a nulidade da sentença por vício de fundamentação quando as razões de decidir são totalmente estranhas à matéria discutida nos autos. O julgado recorrido, ao fundamentar a extinção em precedentes sobre direito à saúde e fornecimento de medicamentos, quando a causa de pedir é a revisão de pensão por morte, viola o dever de congruência e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

O direito à pensão por morte é personalíssimo e se extingue com o óbito do beneficiário. Contudo, os efeitos patrimoniais, ou seja, as parcelas vencidas e não pagas em vida, integram o patrimônio do
de cujus
, sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros ou ao espólio. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Reconhecida a nulidade do julgado e a transmissibilidade do direito de cobrar os valores pretéritos, a cassação da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO ao recuro
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.